Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
2a Turma Cível Agravo de Instrumento: 0704978-12.2020.8.07.0000 Agravantes: Divana Evangelista Miguel Rodrigues e outros Agravados: Maria Rosalva Ribeiro Cantanhede e outro Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil À agravada. Carmelita Brasil Relatora